Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708547-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AGROPECUARIA CASA BRANCA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, MARGO GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI, ALINE GOMES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S.A em face da r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0038013-79.2012.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de rendimentos de uma das Agravadas. Depreende-se dos autos que houve o pagamento dos valores provenientes do acordo homologado, conforme a petição Id. 32934239 dos autos de origem. Dessa forma, o Agravo de Instrumento não tem mais razão de subsistir, pois os pedidos recursais relacionam-se à penhora para a satisfação da dívida em execução. Logo, está prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora